Tribunal: CARF
Processo: 13064.000262/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13064.000262/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.464 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FERNANDO CAVALHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DEDUÇÃO
POR
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
DESPESAS
COM
DEPENDENTE.
Somente podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes, desde que estes sejam assim declarados, conforme a
legislação. A dependência econômica não se presume, devendo ser informada
para fins jurídico-tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Cuida-se de notificação de lançamento levada a efeito pela Administração Fiscal
em face do contribuinte acima identificado, que apurou crédito tributário a suplementar no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13064.000262/2008-37
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13064.000262/2008-37

total de R$ 15.396,64, por dedução indevida de despesas médicas e por compensar
indevidamente o imposto de renda retido na fonte, no ano-calendário de 2005.
Foi apresentada impugnação, pelo contribuinte, às fls. 2-3, onde requereu a
impugnação da notificação e apresentou documentos às fls. 10-25.
Nessa esteira, o acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 32-34, manteve,
por unanimidade, o crédito tributário da forma como lançado.
Doravante, o contribuinte interpôs, também pessoalmente, recurso voluntário,
onde aduziu, em síntese, que as despesas médicas em favor de seu pai foram pagas pelo
contribuinte, razão pela qual devem ser reconhecidas como válidas. A glosa referente à
compensação indevida de IRRF não foi devolvida a esta Conselho Administrativo. Ainda, não
juntou documentos.
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 40), para
formalização da decisão pelo colegiado, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso interposto, uma vez que, embora o
contribuinte tenha sido cientificado da decisão de piso em 23/9/2010 (fl. 36), não é possível
verificar, com exatidão, se a data subscrita à fl. 37 (19/10/2010) se refere ao dia de interposição
do presente recurso; assim, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, entendo pela
tempestividade.
Não há questões preliminares a serem decididas.
No mérito, não assiste razão ao contribuinte.
A matéria objeto deste recurso é exclusivamente de direito e o contribuinte,
inclusive, confessa à fl. 38 que houve erro ao declarar as despesas médicas de seu pai, Rubens
Cavalheiro, para fins de tributação.
De fato, o contribuinte não incluiu seu pai, na declaração de ajuste anual do
período, como dependente (fl. 6), e conforme asseverou o acórdão de primeira instância (fl. 33),
este apresentou, ainda, declaração própria, o que afasta, portanto, a possibilidade legal se de
declarar seus gastos médicos com a operadora de plano de saúde (Unimed Missões), em favor do
contribuinte, tendo em vista o disposto no art. 80, § 1o, inciso II, do RIR/1999, e art. 8o, inciso II,
aliena "a", combinado com § 2o, inciso II, da Lei 9.250/1995.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13064.000262/2008-37

Assim, em obediência à legislação de regência, entendo pela manutenção do
crédito tributário, da forma como lançado pela notificação.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital